Tribunal: TJMT
Processo: 1064997-52.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064997-52.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liberação de Conta, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MARLENE MARCIA GOELZER - CPF: 000.909.321-45 (RECORRIDO), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº:
1064997-52.2024.8.11.0001.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrida:
MARLENE MÁRCIA GOELZER.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 18 A 21/8/2025 (Plenário Virtual).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO NA EDUCAÇÃO BÁSICA. PRAZO MÁXIMO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL NÃO ULTRAPASSADO. FGTS. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. LITISPENDÊNCIA PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto reclamado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedentes os pedidos iniciais, declarou nulos os contratos temporários celebrados entre abril/2022 e julho/2024 e condenou ao pagamento de férias proporcionais, terço constitucional e depósitos do FGTS, com atualização conforme Temas 810 e 1170 do STF, Tema 905 do STJ e EC nº 113/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se os contratos temporários firmados respeitaram o prazo máximo legal, afastando ou não o direito ao FGTS; (ii) estabelecer se há litispendência quanto às férias de 2022 e 2023; (iii) determinar a manutenção ou não da condenação relativa às férias de 2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo máximo de 48 meses para contratações temporárias previsto na Lei Complementar Estadual nº 600/2017, com redação da LC nº 719/2022, não foi ultrapassado, razão pela qual inexiste fundamento para condenação ao pagamento de FGTS.

4.

As férias e o terço constitucional referentes a 2022 e 2023 já foram objeto de ação anterior, configurando litispendência parcial, impondo-se a improcedência nessa parte.

5.

Quanto ao ano de 2024, permanece o direito às férias e ao terço constitucional de 45 dias, com dedução dos valores já pagos, conforme documentos anexados nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

O contrato temporário firmado com base na LC nº 600/2017, com redação dada pela LC nº 719/2022, é válido quando respeitado o prazo máximo de 48 meses, não sendo devido FGTS nessa hipótese.

2.

Configura litispendência parcial a repetição de pedido relativo a férias e terço constitucional já apreciados e pagos em processo anterior.

3.

É devido o pagamento de férias e terço constitucional apenas quanto ao período contratual não abrangido por decisão judicial anterior, com abatimento de valores já quitados.

Dispositivos relevantes citados: LC/MT nº 600/2017, arts. 1º, 2º, IV, b, e 11, III e § 2º, I, com redação da LC/MT nº 719/2022; Lei nº 9.099/1995, art. 55, caput.

Jurisprudência relevante citada: STF, Temas 810, 1170 e 916; STJ, Tema 905.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela parte reclamada contra decisão monocrática (ID 299303882) que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando nulos os contratos celebrados entre as partes no período de abril de 2022 a julho de 2024, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.

O Juízo de origem, determinou, ainda, a condenação ao pagamento de férias de 15 (quinze) dias, terço sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias, bem como à integralidade dos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) sobre a remuneração percebida, decorrentes dos contratos, com abatimento dos valores pagos e atualização nos termos dos Temas 810 e 1170 do Supremo Tribunal Federal, Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça e Emenda Constitucional nº 113/2021, respeitado o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Em suas razões recursais,
o recorrente alega:

a)

Validade dos contratos temporários celebrados após processos seletivos distintos;

b)

Diferença fundamental entre nulidade e desvirtuamento;

c)

Impossibilidade de aplicação do Tema 916 do STF;

d)

Aplicação correta do Tema 551 do STF;

e)

Descumprimento do pedido de suspensão;

f)

Litispendência parcial;

g)

Inversão indevida do ônus da prova;

h)

Aplicação do Tema 905 do STJ e EC 113/2021;

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais. Alternativamente, pleiteia: a) o reconhecimento da distinção entre nulidade e desvirtuamento, declarando-se válidos os contratos e a inexigibilidade do FGTS, mantendo eventual condenação apenas quanto às férias; b) a extinção parcial do feito no tocante às férias de 2023, por litispendência com o processo nº 1046739-91.2024.8.11.0001.

A reclamante apresentou contrarrazões (ID 299303887), refutando parcialmente as alegações recursais e, ao final, pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, observa-se que a reclamante fundamenta seu pleito nos arts. 263 e 264 da Lei Complementar Estadual nº 04/1990 e art. 54 d Lei Complementar nº 50/1998. Ocorre que
o art. 264 da referida lei foi revogado pela Lei Complementar Estadual nº 600/2017.
Assim, o pleito deve ser analisado à luz da lei revogadora e suas atualizações.

A reclamante afirma que laborou entre os meses de
abril de 2022 a julho de 2024
,
totalizando 26 (vinte e seis) meses
.

No âmbito estadual, a Lei Complementar nº 600/2017, atualizada pela Lei Complementar nº 719/2022, dispõe:

Art. 1º Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, os órgãos da administração direta, as autarquias e as fundações públicas do Poder Executivo poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos previstos nesta Lei Complementar.

Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

(...)

IV - admissão de profissional da educação básica, professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela: (Nova redação dada pela LC
719/2022
)

(...)

b) Secretaria de Estado de Educação - SEDUC. (Nova redação dada pela LC
719/2022
).

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o
prazo máximo de
:

(...)

III - 24 (vinte e quatro) meses, nas hipóteses previstas nos incisos IV
, V, X, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII do art. 2º e no art. 3º para professores visitantes e pesquisador estrangeiro; (Nova redação dada pela LC
719/2022
)

§ 2º Desde que permaneçam as condições que ensejaram a formalização das contratações temporárias,
os prazos estabelecidos poderão ser prorrogados
: (Nova redação dada pela LC
719/2022
)

I - por igual período nas situações previstas nos incisos
I, II e
III
do caput deste artigo;
(grifei).

Desse modo, no tocante ao pedido de pagamento do FGTS,
não
assiste razão à recorrente, pois o prazo máximo de 48 meses previsto na legislação não foi ultrapassado.

Quanto às
férias e ao terço constitucional sobre 45 dias
,
verifica-se que o processo nº 1046739-91.2024.8.11.0001 já discutiu o direito referente aos anos de 2019 a 2023
, tendo sido julgado procedente e cumprido, conforme nota bancária (ID 187284739). Assim, impõe-se a
improcedência
para os exercícios de 2022 e 2023.

Relativamente a 2024, mantém-se a condenação, devendo, em fase de cumprimento, ser deduzidos os valores constantes do ID 299303865, pág. 3.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau,
julgando
improcedente
o pedido de
FGTS e de férias/terço constitucional relativos a 2022 e 2023
, mantendo a condenação
apenas
quanto às férias e terço constitucional de 45 dias referentes a 2024,
com dedução dos valores pagos
.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025